Tribunal: TJBA
Processo: 8033965-41.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8033965-41.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

AGRAVADO: IVO DE SA OLIVEIRA

Advogado(s)
:
CELSO RICARDO ASSUNCAO TOLEDO

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PLANO VERÃO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. LEGITIMIDADE ATIVA DO POUPADOR NÃO ASSOCIADO AO IDEC. LIQUIDEZ DO TÍTULO EXECUTIVO. DISPENSA DE LIQUIDAÇÃO PRÉVIA. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXCLUSÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. AGRAVO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu parcialmente impugnação ao cumprimento de sentença em ação individual fundada em sentença coletiva que tratou dos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão.

II. Questão em discussão

Há cinco questões em discussão: (i) saber se o poupador não associado ao IDEC possui legitimidade para execução individual; (ii) saber se a sentença coletiva é exequível sem prévia liquidação; (iii) verificar a correção na incidência de juros moratórios desde a citação na ação coletiva; (iv) saber se é devida a correção monetária pelo IPC; e (v) saber se os juros remuneratórios são exigíveis.

III. Razões de decidir

Os temas 723 e 724 do STJ reconhecem a legitimidade do poupador ou seus sucessores, ainda que não associados ao IDEC, para executar individualmente sentença coletiva do Plano Verão.

O título judicial é líquido e permite apuração do valor por simples cálculos aritméticos, não sendo exigível liquidação prévia.

A incidência de juros moratórios desde a citação na ação civil pública está consolidada sob o Tema 685 do STJ.

A correção monetária deve observar o IPC, nos termos da jurisprudência pacífica do STJ.

Os juros remuneratórios não são exigíveis por ausência de previsão no título executivo, conforme o Tema 887 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. O poupador não associado ao IDEC possui legitimidade para executar individualmente sentença coletiva proferida na ação do Plano Verão. 2. A sentença coletiva é líquida e permite cumprimento mediante simples cálculos, sendo desnecessária liquidação prévia. 3. Os juros moratórios incidem desde a citação na ação coletiva. 4. A correção monetária aplica-se pelo IPC. 5. É indevida a inclusão de juros remuneratórios se ausentes do título executivo.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXI; CPC, arts. 525, § 4º, 783, 509 e 515, § 1º; CC, art. 405.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.391.198/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 13.08.2014 (Tema 723/724); STJ, REsp 1.370.899/SP, Rel. Min. Sidnei Beneti, Corte Especial, j. 21.05.2014 (Tema 685); STJ, REsp 1.314.478/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 13.05.2015 (Tema 891); STJ, REsp 1.392.245/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 08.04.2015 (Tema 887).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Interno nº 8033965-41.2025.8.05.0000, tendo como Agravante o BANCO BRADESCO S.A. e como Agravado IVO DE SÁ OLIVEIRA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER O AGRAVO DE INSTRUMENTO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 2025.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA